Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701325-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. À luz do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, o direito individual homogêneo caracteriza-se pela sua divisibilidade, porquanto se refere a sujeitos determinados que não possuem, em regra qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica base, sendo a sua ligação decorrente de uma origem comum. 2. Na espécie, a demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, haja vista possuir titulares determinados ou determináveis – integrantes da Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do Distrito Federal – e decorre de origem comum – descontos efetuados em razão do reajuste do plano Collor –, sendo, ainda, possível a sua execução individual. 3. Ainda que se entenda que a presente ação envolve a defesa de direitos individuais homogêneos meramente patrimoniais e disponíveis de servidores públicos, a possibilidade de que a pretensão seja veiculada por meio de ação civil pública evitará a proliferação de demandas individuais idênticas que assoberbam o funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Não se admite a tese de inadequação da ação civil pública sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória para se aferir a boa-fé dos substituídos do autor no recebimento do denominado adicional de substituição em valores acima do teto remuneratório, pois tal imperativo não impede que a tutela se dê de forma coletiva, até porque caberá ao eventual titular de título executivo com conteúdo favorável demonstrar, em sede de liquidação de sentença, que se encaixa na hipótese descrita no título. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85 e 81, inciso III, da Lei 8.078/90, sob o argumento de que, embora o sindicato tenha legitimidade para a defesa de direitos coletivos ou individuais da categoria que representa, não cabe ação civil pública para veicular pretensões que envolvam direitos que não sejam homogêneos, dependendo de clara individualização a respeito da existência ou não de boa-fé. Afirma que eventual procedência da demanda exigirá novo processo de conhecimento para avaliação da boa-fé de cada interessado, sendo evidente a ausência de interesse de agir e resultado efetivo nesta ação. Argumenta que, diante da natureza não homogênea da pretensão deduzida na presente ação pública, impõe-se o reconhecimento da carência de ação, por ausência de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85 e 81, inciso III, da Lei 8.078/90, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nas ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato para a defesa de direitos da categoria, a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva” (AgInt no REsp 1922020/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Na espécie, entendo que a demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, haja vista possuir titulares determinados ou determináveis – integrantes da Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do Distrito Federal – e que decorre de origem comum – descontos efetuados em razão do reajuste do plano Collor –, sendo, ainda, possível a sua execução individual”(ID 26039397), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023